Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO QUE CONCEDEU O EMPRÉSTIMO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. REPORTAGENS JORNALÍSTICAS E PROCEDIMENTO POLICIAL DE FRAUDE PERPETRADA PELA EMPRESA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ABATIMENTO. VALORES RECEBIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONLUIO DAS EMPRESAS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. O Banco que forneceu o empréstimo consignado supostamente fraudulento é parte legítima para responder à lide de declaração de inexistência de débitos quando, da narrativa exposta na exordial, é possível vislumbrar a contribuição direta ou indireta da instituição financeira para a causação do dano.
3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso em comento, pois o Autor é destinatário final dos serviços financeiros fornecidos pelos Réus mediante lucro e, por isso, Requerente e Requeridos se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
4. Os termos do contrato de portabilidade de pagamento firmado entre o Autor e a primeira Ré, aliados às inúmeras reportagens jornalísticas, procedimentos policiais e ausência de impugnação quanto à suposta conduta ilícita praticada pela referida empresa, dão fortes indícios de que o Requerente foi induzido a celebrar a avença, com o intuito de a Empresa obter vantagem, com vistas ao enriquecimento sem causa. Demonstrada a existência do vício de consentimento, impõe-se a invalidade do negócio jurídico por dolo, nos termos do artigo 171, II, do CC/02, pois atingida a manifestação de vontade do agente.
5. Nos termos do artigo 182 do CC/02, a nulidade do negócio jurídico deve restituir as partes ao status quo ante, a implicar a devolução do valor do contrato de empréstimo tomado pelo Postulante, o qual foi repassado à primeira Requerida, abatidos os valores já recebidos e retidos pelo Autor.
6. Diante da ausência de prova da vinculação da Instituição Financeira à cadeia de fornecimento do negócio fraudulento firmado com a empresa Investidora, deve ser considerado válido o contrato autônomo e distinto de empréstimo consignado subscrito pelo Autor.
7. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
8. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.
9. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da causa.
10. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação de Réu conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.